Tribunal: TCU
Processo: 009.907/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6102/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal e conceder registro do ato de Marina Lins Maymone de Melo; e prejudicado, por perda de objeto, o exame dos demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.907/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiana Dias Cordeiro (XXX.860.734-XX); Italo Dartagnan Almeida (XXX.972.578-XX); Jailson Cavalcante de Araujo (XXX.506.334-XX); Jean Martins de Arruda Santos (XXX.275.094-XX); Jefferson Valdemiro de Lima (XXX.179.284-XX); Luis Felipe Serra Cadiz (XXX.821.864-XX); Marcela Natalia Lima de Figueiredo (XXX.581.424-XX); Marina Lins Maymone de Melo (XXX.362.344-XX); Priscilla Elisa de Azevedo Basto (XXX.056.534-XX); Weldma Karlla Coelho (XXX.818.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.